Tribunal: TJES
Processo: 5001523-43.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001523-43.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSA VIDOTTO MIOTTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.

A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes.

Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa.

A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001523-43.2023.8.08.0038

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: ROSA VIDOTTO MIOTTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, informo que Rosa Vidotto Miotto ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em face do Banco BMG S/A.

Na petição inicial (id 9862447), a Autora sustentou que foi surpresada ao constatar a existência de descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam oriundos de um contrato de cartão de crédito consignado que não teria sido por ela firmado.

Defendeu, ainda, que jamais celebrou ou autorizou a celebração do referido contrato e que os descontos realizados pelo BMG afetaram significativamente sua subsistência; requereu, pois, a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados em dobro e a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

As alegações da Autora foram acolhidas pelo MM. Juiz
a quo
, que, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença inserida no id 9862703 (integrada no id 9862712), na qual julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e a proceder a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado com a referida conclusão, o Banco BMG, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9862715), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, o contrato foi regularmente firmado, com a adoção de todas as precauções necessárias pela instituição financeira.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, bem assim que os valores descontados foram creditados na conta da ora Apelada, de modo que, por este motivo, não haveria comprovação de dano moral, por tratar-se de mero aborrecimento, nem dos danos materiais alegados na petição inicial.

Com estas informações a respeito do caso ora em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
, a conclusão é pelo não provimento do recurso, com a manutenção da Sentença tal como ela fora proferida.

E o não provimento do recurso se justifica porque,
concessa venia
, a pretensão recursal é contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da definição do Tema Repetitivo 1061, cuja Tese restou assim fixada:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

No caso, a Apelada, na petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato estabelecido entre as partes e o Banco Apelante não se desincumbiu de sua obrigação probatória, uma vez que não se atentou para o entendimento do STJ e não requereu nenhuma prova para, ao menos, tentar provar que, de fato, a assinatura no negócio jurídico é da Apelada.

Em hipóteses semelhantes à dos autos, insta salientar, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é o de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, descontos estes decorrentes de fraudes em operações bancárias, causam dano moral indenizável. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – DANO MORAL
– MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR COMPATÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que se refere ao quantum indenizatório devido, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido. 2.
No caso dos autos, considerando o bem jurídico tutelado e os descontos indevidos realizados pelo banco, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de atender de forma adequada às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise. Precedentes TJES
. 3. Honorários advocatícios compatíveis com os critérios do art. 85, § 2º do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Relator: Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 14.11.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (Apelação Cível n.º 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 13.11.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. UNICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE . CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Recurso de ID 9434862 não conhecido por violação ao princípio da unicidade recursal. Apelo de conhecido em parte ante a ausência de interesse recursal quanto aos termos iniciais dos juros e da correção monetária incidente sobre a indenização moral. II.
Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação ou o depósito dos valores contratados em favor da Autora, caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral. III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 7.000,00 – sete mil reais
. IV. Indevida a redução dos honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto. V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Segunda Câmara Cível em 07.11.2024). (Sem grifo no original).

O valor do dano moral fixado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida é, inclusive, inferior àqueles arbitrados em casos semelhantes ao dos autos e anteriormente citados, ou seja, não há como acolher a pretensão de redução da quantia alusiva à indenização por danos morais.

Também não prospera a pretensão recursal relativa aos danos materiais, uma vez que o Banco Apelante, deve, sim restituir a quantia indevidamente descontada e na própria Sentença o Magistrado já determinou a compensação da quantia depositada na conta da Apelada.

Por fim, não se há falar em equívoco na sucumbência, haja vista a procedência do pedido e a correta aplicação do percentual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.